Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-17.2017.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001296-17.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 05.605.069/0001-62 (APELADO), ODAIR JOSE FERREIRA - CPF: 627.017.461-91 (APELADO), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL DEFERIDA E NÃO EFETIDA - DECURSO MAIS DE 05 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL – CULPA DO JUDICIÁRIO – NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que deferida a citação por edital, causa interruptiva, se já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal, contado a partir da última parcela do contrato, é caso de reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BANCO DO BRASIL S.A..

AÇÃO
: Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de GLOBAL SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA..

SENTENÇA
: reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que não há falar em prescrição, em razão da ausência de negligência e/ou desídia de sua parte, bem assim a morosidade atinente ao Judiciário em concluir a citação, a ensejar a aplicação da Súmula 106 do STJ. Requer a reforma da sentença impugnada.

SEM CONTRARRAZÕES:
(certidão – id 237999205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que reconheceu a prescrição
.

Na origem, a lide advém da inadimplência Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n. 158.906.510, operação n. 751787749, no valor de R$200.000,00, celebrado em 23/10/2012, para pagamento em 24 parcelas, com vencimento inicial em 16/11/2013.

Consta que a ação monitória foi ajuizada em 27/04/2017, com despacho inicial que determinou a citação, proferido em 26/06/2017.

Verifica-se que depois de tentativas infrutíferas de localização da requerida apelada, a autora apelante requereu a citação por edital na data de 14/04/2023, o que foi deferida em 18/04/2023.

Nota-se que
não
foi expedido o edital de citação. Ato seguinte sobreveio a sentença que reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição.

Constata-se a ocorrência da prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no tempo reservado ao exercício do direito de executar o título de crédito que lastreia a Ação Monitória, no caso, no prazo de 5 anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

A prescrição interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2º do art. 240 do CPC, que dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao requerente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação
no prazo descrito no art. 240 do CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FALTA DE CITAÇÃO.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida ou rejeitada de ofício (CPC, art. 219, § 5º).

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação SE OCORRER CITAÇÃO VÁLIDA
(CPC, art. 219, §1º). (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.043633-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 20/11/2015) (g.n).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- DEVEDOR PRINCIPAL E FIADORES - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EXTENSÃO A TODOS OS COOBRIGADOS - SENTENÇA REFORMADA.

-
A CITAÇÃO VÁLIDA
DO DEVEDOR PRINCIPAL
INTERROMPE A PRESCRIÇÃO
em relação aos demais coobrigados (art. 204, §3º do CC/02), pelo que impõe-se o afastamento da prejudicial de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.002727-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019) (g.n).

Da mesma forma, em relação à interrupção da prescrição, o art. 202, inciso I, do Código Civil dispõe que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

No caso, além de não ter sido cumprido o prazo do art. 240 do CPC e não ter sido expedida a citação por edital, mesmo que deferida em 18/04/2023,
já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal
, contado a partir da última parcela do contrato (16/11/2013).

Frisa-se, não há como atribuir culpa ao mecanismo da Justiça, pela não citação no prazo previsto no art. 240 do CPC, porquanto cumpre ao credor e não ao Judiciário promover os atos necessários para a realização da citação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024